Tribunal: STF
Processo: Ext 1722
Classe: Ext
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
A presente extradição já foi deferida em acórdão proferido pela 2ª Turma desta Suprema Corte, que, por unanimidade, julgou procedente o pedido formulado pelo Governo do México (sessão virtual de 16/9/2022 a 23/9/2022). A decisão transitou em julgado em 14/10/2022.



    Consta dos autos ofício do Ministério da Justiça e Segurança Pública informando que a entrega do nacional colombiano às autoridades mexicanas foi diferida, “uma vez que o extraditando possui pendências criminais com o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia e com o Tribunal de Justiça do Estado do Piauí” (doc. eletrônico 75).



 



    Veio aos autos também ofício do estabelecimento prisional em que se encontra detido o extraditando, informando a existência de determinação judicial da Vara de Execuções Penais em Meio Aberto de Teresina (TJPI) concedendo ao extraditando o benefício da progressão de regime para o semiaberto (doc. eletrônico 76). 



    Por meio do ofício, solicitou-se a este Relator informação “sobre a manutenção ou a revogação” da prisão do extraditando, “haja vista restar inviável o fiel cumprimento da Decisão de Progressão de Regime do fechado para o semiaberto sem tais informações”.



    A Defensoria Pública da União, que representa o extraditando, formulou pedido de adaptação da prisão para fins de extradição “aos parâmetros vigentes para o cumprimento da pena imposta no Brasil (atualmente, regime semiaberto)” (doc. eletrônico 80).



    Encaminhei os autos à Procuradoria-Geral da República para manifestação sobre a situação cautelar do extraditando (artigos 92 e 93 da Lei n. 13.445/2017), vez que, até o presente momento, não se efetivou sua entrega ao Estado requerente, pelas razões acima.



    A PGR não se manifestou até a presente data, conforme certidão da Secretaria Judiciária deste Supremo Tribunal Federal (doc. eletrônico 85).



    É o sucinto relatório.



    O extraditando está preso preventivamente em regime fechado em decorrência deste processo de extradição, embora sua entrega ao Governo do México – já deferida pela 2ª Turma desta Suprema Corte – esteja adiada para aguardar o término dos feitos conduzidos pelas autoridades judiciárias brasileiras (art. 95 da Lei de Migração).



     Diante de tal quadro, revela-se desproporcional manter o extraditando preso preventivamente em regime fechado até data imprevisível, assertiva que ganha reforço quando se observa nos autos que o representado foi beneficiado com a progressão de regime para o semiaberto em um dos processos judiciais a que responde no Brasil (Processo n. 2000606-78.2020.8.05.0001, oriundo do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí).



    O Supremo Tribunal Federal já teve a oportunidade de afirmar a legitimidade da alteração, no caso concreto, dos termos da prisão da extradição, a fim de adaptá-la ao regime de execução da pena (EXT 1.548, Rel. Min Alexandre de Moraes, decisão monocrática, DJe de 7/8/2020; EXT 893 QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 15/5/2015).



    Dessa forma, impõe-se adaptar a prisão para fins de extradição ao regime semiaberto, a fim de que o extraditando possa usufruir os benefícios compatíveis com essa modalidade de cumprimento de pena.



    Esta decisão não impede, obviamente, que o juízo competente para decidir os incidentes da execução prossiga na regular fiscalização do condenado, o que pode ensejar, a depender do caso, regressão do regime prisional na execução penal. 



    O presente provimento, igualmente, não impossibilita que as autoridades responsáveis acompanhem, com a devida regularidade, a existência de eventuais mandados de prisão em desfavor do extraditando por outros feitos processuais.



    Posto isso, AUTORIZO a adaptação desta prisão para fins de extradição às condições do regime semiaberto, nos termos mencionados.



    OFICIE-SE à Cadeia Pública de Altos, do Estado do Piauí, onde se encontra custodiado o extraditando, bem como ao Tribunal de Justiça do mesmo estado, dando-lhes ciência sobre a presente decisão.



    Publique-se.



    Atribuo à presente decisão força de mandado/ofício.



    Intime-se.



    Brasília, 18 de dezembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator